Tribunal: TJSP
Processo: 1012349-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Constatando-se que a parte apelante não atendeu adequadamente à determinação da complementação do preparo recursal, nos termos da lei vigente, é de se considerar deserto o presente recurso, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC.
2. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1012349-14.2020.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:

APELAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO O A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Constatando-se que a parte apelante não atendeu adequadamente à determinação da complementação do preparo recursal, nos termos da lei vigente, é de se considerar deserto o presente recurso, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC.
2. Recurso não conhecido.